Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Tentativa de feminicídio qualificado. Lesão corporal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

1 – Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP).

2 - A gravidade concreta dos crimes –- tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo -- e o fato de o paciente estar foragido justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3 – Ordem denegada.